Tribunal: TJSP
Processo: 1001577-28.2018.8.26.0531
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE COBRANÇA" – Estabelecimentos de Ensino – Contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes - Sentença de procedência – Insurgência recursal da ré - Ausência de crítica à sentença guerreada – Violação ao Princípio da Dialeticidade – Art. 932, III, do CPC – Precedentes – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010787
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001577-28.2018.8.26.0531, da Comarca de Barretos, em que é apelante GABRIELA
PACHECO AFONSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ACEF S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001577-28.2018.8.26.0531 -Voto no 13422
2
Apelação no: 1001577-28.2018.8.26.0531
Apelante: GABRIELA PACHECO AFONSO
Apelada: ACEF S/A
MM. Juiz de 1a Instância: Dr. Luiz Fernando Silva Oliveira
Foro: Barretos 3a Vara Cível
VOTO No 13422
APELAÇÃO “AÇÃO DE COBRANÇA” Estabelecimentos de
Ensino Contrato de prestação de serviços educacionais celebrado
entre as partes - Sentença de procedência Insurgência recursal da
ré - Ausência de crítica à sentença guerreada Violação ao
Princípio da Dialeticidade Art. 932, III, do CPC Precedentes
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
115/117, cujo relatório adoto, na “AÇÃO DE COBRANÇA”, ajuizada pela ACEF S/A, em
face da GABRIELA PACHECO AFONSO, julgou o pedido nos seguintes termos: “Posto
isto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código
de Processo Civil, para condenar a parte requerida no pagamento do valor de R$ 2.848,63
(pp. 65), corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, acrescidos de multa de 2% (de incidência única) e juros de mora de 1% ao
mês, a partir de cada vencimento. Sucumbente, a parte ré arcará com o pagamento de
honorários em favor do procurador do autor, que arbitro, com fulcro no art. 85,§2o, do
CPC, em 15% do valor da condenação, além das custas e despesas processuais, ônus
suspenso em face da gratuidade concedida, nos termos do art. 98, §3o do CPC. Publique-
se. Intimem-se. Dispensado o registro (Prov. CG n. 27/2016) e o cálculo de apuração do
preparo recursal (Comunicado CG n.916/2016 - Proc. 2015/65007 - DJE de 23.06.2016).
Após trânsito, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais e o fundamento
desta sentença, dando-se baixa definitiva no presente feito junto ao sistema SAJ.”.
Insurgência recursal da ré (fls. 119/125). Transcreve a
contestação. Pugna pela reforma da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 128/131. A autora defende que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001577-28.2018.8.26.0531 -Voto no 13422
3
recurso da parte ré não deve prosperar, eis que beira à procrastinação.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Exercido o juízo de admissibilidade em cumprimento ao
disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso é tempestivo,
dispensado do preparo (justiça gratuita), porém não deve ser conhecido.
Com efeito, analisando-se as razões da apelação interposta,
constata-se ser a peça recursal mera reprodução da contestação. Insta ressaltar que, o único
ponto de difere a apelação da contestação, é que, na peça recursal, a ré transcreveu um
trecho da r. sentença, às fls. 122.
Dessa forma, a inexistência de impugnação específica contra
a r. sentença monocrática configura hipótese de não conhecimento do recurso, nos termos
do art. 932, III, do CPC/15, situação que se amolda perfeitamente ao caso em apreço.
Na lição do eminente jurista José Carlos Barbosa Moreira:
“As razões de apelação ('fundamentos de fato e de direito'),
que podem constar da própria petição ou ser oferecidas em
peça anexa, compreendem, como é intuitivo, a indicação dos
errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as
espécies, que ao ver do apelante viciam a sentença, e a
exposição dos motivos por que assim se hão de considerar.
Tem-se decidido, acertadamente, que não é satisfatória a
mera invocação, máxime em peça padronizada, de razões
que não guardam relação com o teor da sentença"
(Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V, Forense,
2006, p. 423).
A esse respeito, o entendimento deste E. Tribunal de Justiça e
do C. STJ, a saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001577-28.2018.8.26.0531 -Voto no 13422
4
“Mostra-se desarrazoado considerar-se singela cópia ("Ctrl+
C, Ctrl+V") dos termos da contestação como ataque efetivo
aos fundamentos da r. sentença, na tentativa de demonstração de seu desacerto” (Apelação no
992.07.013421-8, 34a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Cristina Zucchi, j. 03/05/2010).
"Recurso - Apelação - Não conhecimento - Repetição
integral dos termos da contestação - Simples utilização do
mecanismo 'recorta e cola' contido no computador configura
abuso e intuito protelatório - Recurso da ré não conhecido"
(Apelação Cível no 1.319.404- 4, 11a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Moura Ribeiro, j. 28.08.08).
“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS
FUNDAMENTOS
DA
INICIAL.
COMODISMO
INACEITÁVEL. PRECEDENTES. 1. Recurso Especial
interposto contra v. Acórdão que considerou indispensável
que na apelação sejam declinadas as razões pelas quais a
sentença seria injusta ou ilegal. 2. Código de Processo Civil
(arts. 514 e 515) impõe às partes a observância da forma
segundo a qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é
suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença
(petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de
fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório
monocrático. A luz do ordenamento jurídico processual, tal
atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser
afastado. 3. O apelante deve atacar, especificamente, os
fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no
decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já
delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já
desvendados anteriormente não são por demais suficientes,
sendo necessário o ataque específico à sentença. 4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001577-28.2018.8.26.0531 -Voto no 13422
5
Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao
julgamento do Tribunal é a própria petição inicial,
desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal.
5. Precedentes das 1a, 2a, 5a e 6a Turmas desta Corte
Superior. 6. Recurso não provido” (REsp no 359.080-PR,
Rel. Min. José Delgado, j.11/12/01).
É bem verdade que se admite a possibilidade de repetição,
nas razões recursais, de determinados argumentos ofertados na fase de conhecimento. No
entanto, devem ser apresentadas outras teses aptas a impugnar a r. sentença, conforme
entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Recurso que não vence
o juízo de admissibilidade Apelante que não ataca os
fundamentos da sentença Não basta que declare o recorrente
seu inconformismo, pois a quem recorre incumbe apontar as
razões pelas quais entende ser desacertada a decisão
hostilizada Não observância ao disposto no art. 1.010, II e
III, do CPC Ausência de motivação recursal pertinente
Precedentes, inclusive desta c. Câmara. SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJSP -
Apelação no 1017876-78.2019.8.26.0003 37a Câmara de
Direito Privado
Rel. Des. SERGIO GOMES - j.
08/01/2020).
“Apelação. Título executivo extrajudicial. Embargos à
execução. Preliminar de deserção. Rejeição. Ausência de
impugnação específica à sentença. Violação ao princípio da
dialeticidade. Não conhecimento em parte do recurso.
Justiça gratuita. Pessoa física. Estado de hipossuficiência
econômica
não
demonstrado.
Indeferimento.
Verba
honorária fixada em primeiro grau majorada. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001577-28.2018.8.26.0531 -Voto no 13422
6
conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido, com
determinação.”
(TJSP
-
Apelação
no
1000486-49.2016.8.26.0602 37a Câmara de Direito Privado
Rel. Des. Pedro Kodama j. 06/02/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE
CONTRARRAZÕES - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO
ARTIGO 514 DO CPC. - A reprodução "ipsis litteris" de
trecho da petição inicial no bojo do recurso não implica, por
si só, em motivo para não o conhecê-lo, ainda mais quando
consta das razões recursais outros fundamentos próprios à
espécie - Entendimento contrário constitui excesso de
formalismo não condizente com o escopo do processo.
Preliminar não acolhida. (...).” (TJSP - Agravo de
Instrumento no 2124334-87.2014.8.26.0000 - Relator (a):
Roberto Mac Cracken, 22a Câmara de Direito Privado, j.
02/10/2014).
Interessante transcrever a esse respeito citação de Nelson
Nery Junior trazida por Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha:
“Princípio da dialeticidade- De acordo com este princípio,
exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição
na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade
com
ato
judicial
impugnado,
mas,
também
e
necessariamente, indique os motivos de fato e de direito
pelos quais requer o novo julgamento da questão nele
cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo
processo, que é essencialmente dialético”.
Deste modo, sendo o recurso mera transcrição da contestação,
sem qualquer ressalva ou argumento, não deve ser conhecido, porquanto não apresenta os
motivos de fato e de direito que teriam o condão de impugnar a r. sentença atacada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001577-28.2018.8.26.0531 -Voto no 13422
7
“APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
Razões do apelo que são cópia da contestação. Falta de
impugnação especificada aos fundamentos da sentença.
Recurso que não atende à exigência do art. 514, II, do CPC.
Recurso
não
conhecido”
(Apelação
no
0013802-82.2013.8.26.0625, 5a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Fábio Podestá, j. 15/10/2014).
“SEGURO SAÚDE. Ação revisional c.c. repetição de
indébito. Reajuste das mensalidades decorrente de mudança
de faixa etária. Inadmissibilidade. Ofensa ao Estatuto do
Idoso. Ação procedente. Razões recursais que reproduzem o
teor da contestação, sem atacar diretamente os fundamentos
da sentença Inobservância das regras do artigo 514, II, e III,
do CPC. Apelação inepta. Precedentes do STJ e do TJSP.
RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Apelação no 1003878-
92.2014.8.26.0011, 3a Câmara de Direito Privado, Des. Rel.
Alexandre Marcondes, j. 30/09/2014).
Por estes fundamentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO
DE APELAÇÃO.
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e 11, do CPC/15, é
o caso de majorar os honorários dos patronos da apelada, razão pela qual os elevo para
17% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade de justiça.

ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)